Tribunal: TJSP
Processo: 1027808-93.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO – Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido - Caso em que o autor foi acometido de torção do testículo direito – Alegação de falha no diagnóstico, o que resultou na extração do órgão – Não acolhimento – Perícia médica que concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço médico - Torção testicular

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO – Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido - Caso em que o autor foi acometido de torção do testículo direito – Alegação de falha no diagnóstico, o que resultou na extração do órgão – Não acolhimento – Perícia médica que concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço médico - Torção testicular que requer intervenção médica de emergência, em tempo máximo em até 8 horas, conforme laudo de perícia médica - Quando do atendimento do autor pelo urologista já havia decorrido 24 horas dos sintomas, e não seria mais possível a preservação do órgão em razão de necrose testicular – Ausência nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano (perda de testículo direito do autor) - Sentença de improcedência mantida - Honorários recursais indevidos – Autor que já foi condenada na r. sentença ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o do novo CPC, patamar máximo - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027808-
93.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante ARTHUR
VINICIUS DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado UNIMED
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027808-93.2014.8.26.0576 -Voto no 7466
2
VOTO No 7466
Apelação n. 1027808-93.2014.8.26.0576
Origem: Comarca de São José do Rio Preto (1a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão
Apelante: ARTHUR VINÍCIUS DOS SANTOS
Apelada: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO
MÉDICO Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou
improcedente o seu pedido - Caso em que o autor foi acometido de
torção do testículo direito Alegação de falha no diagnóstico, o
que resultou na extração do órgão Não acolhimento Perícia
médica que concluiu pela ausência de falha na prestação do
serviço médico - Torção testicular que requer intervenção médica
de emergência, em tempo máximo em até 8 horas, conforme laudo
de perícia médica - Quando do atendimento do autor pelo
urologista já havia decorrido 24 horas dos sintomas, e não seria
mais possível a preservação do órgão em razão de necrose
testicular Ausência nexo de causalidade entre a conduta do
médico e o dano (perda de testículo direito do autor) - Sentença de
improcedência mantida - Honorários recursais indevidos Autor
que já foi condenada na r. sentença ao pagamento de honorários
em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o do novo CPC, patamar máximo - RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por ARTHUR VINICIUS DOS
SANTOS (representado por sua genitora) em face de UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a indenização por
danos morais e materiais ao argumento de que o médico urologista Dr. Rui Nogueira
Barbosa teria cometido erro de diagnóstico ao constatar “epididimite” quando do seu
atendimento em 26.03.2014, quando na realidade estava acometido de torção de
testículo à direita, o que culminou na necessidade de sua extração em 31.03.2014,
ante o seu comprometimento irreversível, em razão de necrose.

Deferida a prova pericial, foi apresentado o laudo pericial de
fls. 255/260, com esclarecimentos (fls. 291/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027808-93.2014.8.26.0576 -Voto no 7466
3

Parecer do MP opinando pelo desprovimento do recurso
(fls. 343/348).
Sobreveio a sentença de fls. 349/355, publicada em
22.01.2019 (fls. 362), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido inicial
nos seguintes termos:

“(...) categórico se mostra o laudo apresentado pelo vistor
oficial à fls. 255/260, bem como sua complementação de fls. 291/293, ao destacar a
inviabilidade do testículo do autor já no momento do atendimento prestado pelo primeiro
especialista a que foi encaminhado, haja vista que à ocasião aquele já descrevia dor por
mais de 24 (vinte e quatro) horas, enquanto o tempo máximo para preservação do órgão
em casos de torção seria de apenas 08 (oito) horas. (...) ainda que verificada a possível
ocorrência de torção testicular quando do atendimento pelo primeiro urologista, dada a
inevitável necrose do testículo do autor, correta e adequada se revelou a conduta
adotada de se tratar o caso como epididimite, inexistindo, portanto, a aventada falha de
diagnóstico ou mesmo de atendimento (...)”.
Em razão da sucumbência, a r. sentença condenou o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor sustentando que houve clara negligência do
médico Dr. Rui Nogueira, ao não atentar que estava com uma torção testicular. Salientou
que há diferença entre epididimite e torção testicular, discorrendo a diferença entre as
duas patologias, seus sinais e sintomas e os seus meios diagnósticos. Alegou que
apesar dos sintomas serem parecidos, a preferência para ver se há fluxo sanguíneo é a
ultrassonografia. Pugnou, pois, pela reforma da r. sentença para condenar os réus ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais (fls. 364/379).

Recurso processado e respondido (fls. 383/399).
Manifestação da Procuradoria Geral da Justiça informando
que deixa de intervir nos autos em razão de o autor ter atingido a maioridade em
07.10.2018 (fls. 415).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027808-93.2014.8.26.0576 -Voto no 7466
4

É o relatório.

Versa a controvérsia sobre a responsabilidade da ré por
erro médico do profissional responsável, Dr. Rui Nogueira Barbosa, no atendimento
prestado ao autor, do qual resultou na perda do testículo direito.
Conforme se observa dos autos, o autor, em 26.03.2014,
procurou atendimento emergencial no hospital Associação Portuguesa Beneficência de
São José do Rio Preto, sendo atendido pelo médico Dr. Calil E. F. Bucater, às 9 horas e
36 minutos, com queixa de “edema + dor + calor testículo” (fls. 51 - ficha de
atendimento).

Em sequência, às 11 horas e 30 minutos, para melhor
avaliação do quadro clínico, o autor fora submetido à ultrassonografia com doppler
colorido dos testículos, em caráter de urgência, cujo resultado (fls. 53):

“- Sinais ecográficos de epididimite à direita;
- Não se visualiza fluxo no testículo direito ao estudo
Doppler que está de dimensões aumentadas. Correlacionar com dados clínicos e
exame físico.
- Epidídimo e testículo esquerdo de aspecto ecográfico
normal”.
Após o atendimento emergencial, o médico Dr. Calil E. F.
Bucater, na mesma data (26.03.2014), encaminhou o autor para o urologista Dr. Rui
Nogueira Barbosa e, este, em seu relatório de atendimento, descreveu que o autor já
apresentava dores há 24 horas (fls. 139):

“26.03.2014 - Dor e aumento de volume escrotal há 24
horas (encaminhamento de emergência SBP)” (g/n).
(...)
Traz US feito emergência, evidenciado epididimite à direita e
aumento escrotal direita com diminuição do fluxo (...).
Cd: Oriento tratamento de epididimite (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027808-93.2014.8.26.0576 -Voto no 7466
5

Sustenta o autor que, neste atendimento, o médico
urologista Dr. Rui Nogueira Barbosa teria cometido erro de diagnóstico ao constatar
“epididimite” quando na realidade, estava acometido de torção de testículo à direita,
alegando que em razão desta falha médica, culminou na necessidade de extração do
órgão em 31.03.2014 (fls. 205), ante o seu comprometimento irreversível, em razão de
necrose.

Entretanto, não obstante o esforço do autor em procurar
demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do médico urologista e o dano (perda
de testículo direito do autor), não se verifica pelas provas produzidas, a conduta culposa
daquele profissional na realização do atendimento.

Com efeito, determinada a realização de perícia médica, foi
ofertado o laudo pericial, que confirmou a adequação da prestação de assistência médica
ao autor.
Esclareceu o perito médico (fls. 259):

“O tempo é crucial na torção do testículo. Entre o início dos
sintomas e a cirurgia é recomendável um tempo máximo de 8 horas”.
O primeiro atendimento relatado pelo autor foi na
Beneficência Portuguesa em 26.03.2014, às 9:36 hs.
Paciente foi encaminhado cerca de duas horas depois para
avaliação de urologista que descreveu dor há 24 hs.

(...)“.

De fato, o acima esclarecido pelo perito se confirma pela
própria cópia do prontuário médico juntado aos autos, em que o autor, em 26.03.2014,
procurou atendimento emergencial no hospital Associação Portuguesa Beneficência de
São José do Rio Preto, sendo atendido pelo médico Dr. Calil E. F. Bucater, às 9 horas e
36 minutos, com queixa de “edema + dor + calor testículo” (fls. 51 - ficha de
atendimento).

Em sequência, às 11 horas e 30 minutos, para melhor
avaliação do quadro clínico, o autor fora submetido à ultrassonografia com doppler

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027808-93.2014.8.26.0576 -Voto no 7466
6
colorido dos testículos, em caráter de urgência (fls. 53).

E, e em seguida, na mesma data (26.03.2014) o autor foi
encaminhado ao urologista Dr. Rui Nogueira Barbosa (fls. 139).

Portanto, o paciente fora encaminhado cerca de duas horas
depois do atendimento inicial na Portuguesa Beneficência de São José do Rio Preto para
que fosse avaliado pelo urologista Dr. Rui Nogueira Barbosa, que anotou em prontuário
médico (fls. 139):
“26.03.2014 - Dor e aumento de volume escrotal há 24
horas (encaminhamento de emergência SBP)” (g/n).

Assim, esclareceu mais o expert (fls. 259):

“Com 24 horas de história, testículo já estava inviável, e a
cirurgia não reverteria o quadro” (g/n).
Logo, conforme esclarecimento do expert, a torção testicular
requer intervenção médica de emergência, em tempo máximo em até 8 horas, mas
quando do atendimento do autor pelo urologista em 26.03.2018, já havia transcorrido 24
horas, e não seria mais possível a preservação do órgão.

Ademais, conforme ainda esclareceu o perito (fls. 259):

“Pelo tempo decorrido, a conduta de optar pelo tratamento
de epididimite foi correta, pois a cirurgia não impediria a necrose do testículo”.
Deve, pois, a sentença de improcedência ser mantida.
Honorários recursais indevidos ao patrono da ré, pois a
sentença já condenou o autor ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da
causa, patamar máximo.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027808-93.2014.8.26.0576 -Voto no 7466
7
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora